Tribunal: TJSP
Processo: 2273528-88.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Afastamento do Cargo
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO DE CASSAÇÃO DO MANDATO INSTAURADO EM FACE DO PREFEITO MUNICIPAL POR SUPOSTA PRÁTICA DE INFRAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA. Decisão agravada que concedeu a tutela de urgência para declarar a suspensão dos efeitos do Decreto Legislativo n.o 10/2019, até a decisão final de mérito, reconduzindo o agravado ao cargo de Prefeito o Município de Agudos/SP com

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO DE CASSAÇÃO DO MANDATO INSTAURADO EM FACE DO PREFEITO MUNICIPAL POR SUPOSTA PRÁTICA DE INFRAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA. Decisão agravada que concedeu a tutela de urgência para declarar a suspensão dos efeitos do Decreto Legislativo n.o 10/2019, até a decisão final de mérito, reconduzindo o agravado ao cargo de Prefeito o Município de Agudos/SP com todos os seus poderes e atribuições. Ato político-administrativo sujeito à análise de razoabilidade e proporcionalidade (justa causa). Possibilidade do controle judicial. Inafastabilidade da jurisdição inscrita no art. 5o, XXXV, da CF/88. Precedentes. Presença dos requisitos do art. 300 do CPC. Decisão mantida. Recurso não provido.